Tribunal: STJ
Processo: 0051717-13.2017.8.13.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2101619 - MG(2023/0317609-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: J C A T
ADVOGADA
: EDILENE LOBO - MG074557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R O M
INTERES.
: D F S P E E L
OUTRO NOME
: D F S M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b1516569-b5e0-49bd-ac67-e61be266224b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b1516569-b5e0-49bd-ac67-e61be266224b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2101619 - MG(2023/0317609-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: J C A T
ADVOGADA
: EDILENE LOBO - MG074557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R O M
INTERES.
: D F S P E E L
OUTRO NOME
: D F S M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por J. C. A. T. contra acórdão da
Segunda Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo interno (fls. 2.121-2.150),
mantendo a decisão unipessoal em que se conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 2.080-2.084). Eis a ementa do referido aresto (fls.
2.121-2.122):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FRUSTRAR A LICITUDE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
DISPENSA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
Documento eletrônico VDA55950147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 6b85c0e8-7367-4145-ac63-f9cc1ddbc494

APRESENTADAS
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE.
APLICAÇÃO DAS
TEMA 1.199/STF.
ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
VIII,
LEI N. 14.230/2021. ART. 10,
DA LIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO IN
RE
IPSA.
IMPOSSIBILIDADE.

CAPUT,
DA
LIA.

ART.
11,
MODIFICAÇÃO DO REGRAMENTO. ABOLITIO DOS INCISOS I E II
DO DISPOSITIVO. ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE ANTE
ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS INCISOS. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. DOLO
ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA CIVIL. NÃO
CONSTATAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis,
embora de forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo
fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF) "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa
julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei".
4. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do
precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações
trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos
Lei n. 14.320/2021
foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional.
5. Em atenção à alteração normativa trazida pela
a
Lei n. 14.230/2021,
Primeira Seção desta Corte afastou a possibilidade de condenação pela
conduta ímproba do
da
com lastro no dano
art. 10
Lei n. 8.429/1992
in re ipsa,
visto a atual exigência do efetivo prejuízo ao erário.
6. Considerando a condenação também pelo artigo 11 da Lei n. 8.429/1992,
sobressai que, com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou
na análise do elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo a
existência de dolo, cuja especificidade se evidencia das práticas restritivas da
competitividade, que visavam favorecer determinada empresa, motivo pelo
Documento eletrônico VDA55950147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 6b85c0e8-7367-4145-ac63-f9cc1ddbc494

qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie, com a
readequação da conduta no inciso V do regramento, com as alterações
redacionais da Lei n. 14.230/2021.
7. Aplicada somente a pena de multa civil no patamar de 2 (duas) vezes a
remuneração percebida pelo agente público, inexiste, na espécie, flagrante
desproporcionalidade entre a sanção imposta e a gravidade do fato imputado.
8. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do recurso declaratório de fls. 2.158-2.166, alega o embargante que há
omissão na espécie, pois o aresto impugnado "não procedeu ao enfrentamento específico, direto
e analítico da subsunção dos fatos remanescentes aos elementos normativos estritos do art. 11,
V, da LIA, especialmente no que se refere à finalidade típica de obtenção de benefício indevido
exigida expressamente pelo § 1o do dispositivo" (fl. 2.161).
Sustenta que a omissão apontada não reside "na inexistência de menção ao dolo
específico, nem na ausência de referência ao favorecimento, mas na falta de explicitação
analítica do itinerário lógico-jurídico pelo qual tais afirmações satisfariam os requisitos
normativos estritos do tipo vigente, notadamente o núcleo do § 1o, do
da LIA, que exige
art. 11,
a comprovação do fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou
entidade" (fl. 2.161).
Entende que "esta Corte tem reiteradamente afirmado que a manutenção do
enquadramento no
da LIA pressupõe não apenas a identificação do favorecimento, mas a
art. 11
demonstração concreta do dolo específico exigido pela lei vigente, não sendo suficiente a
invocação genérica da continuidade típico normativa" (fl. 2.163).
Assevera que "a exigência de fundamentação analítica quanto à finalidade típica
não se satisfaz com a mera reprodução de expressões legais nem com a inferência automática do
dolo específico a partir do direcionamento procedimental, impondo se que o julgador explicite,
de forma concreta, o nexo entre a conduta descrita e o resultado ilícito qualificado visado, sob
pena de esvaziamento da própria função delimitadora do tipo e de reintrodução de presunções
incompatíveis com o modelo normativo vigente" (fl. 2.164).
Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento da insurgência integrativa, com
a atribuição de efeitos infringentes, para "suprir a omissão apontada, com manifestação expressa
e analítica acerca da subsunção dos fatos aos elementos normativos do
V, da LIA,
art. 11,
especialmente quanto à demonstração da finalidade determinada de obtenção de benefício
indevido, nos termos do § 1o do referido dispositivo"; e, "caso do suprimento da omissão resulte
a constatação de ausência de fundamentação suficiente quanto a esse requisito normativo, requer-
se a adoção das consequências jurídicas cabíveis, como efeito reflexo da integração do julgado"
(fls. 2.164-2.165).
A impugnação foi apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais às fls. 2.167-2.170.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55950147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 6b85c0e8-7367-4145-ac63-f9cc1ddbc494

VOTO
Não merece prosperar o presente recurso.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm âmbito de cognição restrito, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir erro material eventualmente existente no julgado. Na hipótese, o
e/ou
aresto atacado não está eivado de quaisquer desses vícios.
, da leitura do acórdão ora impugnado, observa-se que a pecha apontada
In casu
pelo embargante não se afigura presente, sobretudo porque a análise recursal pautou-se nos
elementos dos autos e resultou de visível motivação, com estreita vinculação aos limites do
procedimento.
E diante das razões do presente recurso integrativo, quer me parecer que o
embargante não se atentou para as considerações das decisões prolatadas. Inclusive, consoante
os termos consignados nos julgados, convém destacar os seguintes pontos:
"permanece o édito condenatório quanto ao
do referido regramento",
i)
art. 11
pois "observa-se do caderno processual que foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias o
elemento subjetivo da conduta do insurgente, restando reconhecido o agir doloso" (fl. 2.145); e
ii) "muito embora a modificação da redação do do dispositivo caput imputado,
bem como a dos incisos I e II desse mesmo regramento, além do atual rol abolitio taxativo, foi
consignado na origem a conduta dolosa específica – 'com vistas à obtenção de benefício próprio,
" –, conforme se observa dos tópicos transcritos – 'restou
direto ou indireto, ou de terceiros
flagrante o direcionamento da contratação pelo réu J C A T, ex-prefeito de Faria
, o que configura ato de improbidade administrativa

Lemos/MG, em favor da ré D F S M E
violador dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade' (fl. 1.382); e 'a contratação
já era
' (fl. 1.388) –, motivo pelo qual se evidencia a continuidade
direcionada à ré D F S M E
típico-normativa na espécie, consoante a atual redação do inciso V do artigo 11 da LIA" (fl.
2.145).
De se enaltecer, então, que a interpretação conferida nos embargos é, como se
nota, o contraposto daquilo que foi anotado no acórdão, evidenciando-se que "a parte pretende o
reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o
que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios" (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.995.042/PA,
DJe de
.
21/5/2024,
28/5/2024)
Dessarte, sobressai que, inconformado com o entendimento adotado, o
embargante pretende apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões abordadas e decididas
quando do julgamento arrostado, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA55950147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 6b85c0e8-7367-4145-ac63-f9cc1ddbc494

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
Documento eletrônico VDA55950147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 6b85c0e8-7367-4145-ac63-f9cc1ddbc494

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

Por fim, impende advertir a parte que a reiteração injustificada das insurgências
declaratórias, nitidamente incabíveis e infundadas, acarretará a consideração de recurso
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 6b85c0e8-7367-4145-ac63-f9cc1ddbc494

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.101.619 / MG
Número Registro: 2023/0317609-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0051717132017 00517171320178130133 0133170051717 10133170051717003 10133170051717004
10133170051717005 10133170051717006 10133170051717007 101331700517171008 133170051717
51717132017 517171320178130133
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C A T
ADVOGADA
: EDILENE LOBO - MG074557
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R O M
INTERES.
: D F S P E E L
OUTRO NOME : D F S M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J C A T
ADVOGADA
: EDILENE LOBO - MG074557
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R O M
Documento eletrônico VDA56500012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:41
Código de Controle do Documento: e28a0abf-2596-4a94-a823-4a2bf00baa73

INTERES.
: D F S P E E L
OUTRO NOME : D F S M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:41
Código de Controle do Documento: e28a0abf-2596-4a94-a823-4a2bf00baa73